Tribunal: CARF
Processo: 10882.902924/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.902924/2012-60
ACÓRDÃO
1001-003.561 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRIO ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
INEXATIDÃO MATERIAL.
A alteração do valor do saldo negativo de IRPJ consignado originalmente no
Per/DComp não se trata mera de inexatidão material a ensejar a aplicação
da Súmula CARF no 168, mas sim de modificações de elementos essenciais
do pedido original relacionados ao conhecimento da existência da situação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.561 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902924/2012-60
2
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 11672.99733.060111.1.3.02-1295, em 06.01.2009, e-fls. 38-41,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$ 48.726,96 do ano-calendário de 2009 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 42-47:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
381.320,33
905.017,36 [...]
1.286.337,69
CONFIRMADAS [...]
381.320,33
905.017,36 [...]
1.286.337,69

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 48.726,96
Valor na DIPJ: R$ 48.726,96
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.286.337,70
IRPJ devido: R$ 1.237.610,74
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 48.726,95
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
16777.81584.140214.1.3.02-6078 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 23436.80028.170214.1.3.02-0042 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.561 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902924/2012-60
3
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 10a Turma DRJ/RPO/SP no 14-98.429, de 26.09.2019, e-fls. 55-59:
Acórdão
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 15.04.2020, e-fl. 68, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.05.2020, e-fls. 70-75, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DOS FATOS
A Secretaria da Receita Federal do Brasil expediu em 03.12.2014 o Despacho
Decisório no 095475392 em referência, do qual foi regularmente notificada a ora
RECORRENTE em 11.12.2014 (doc. 1), dele constando a decisão de que a
compensação de crédito relativo a Saldo Negativo de IRPJ, informado à RFB
através da PER-DCOMP no 1172.99733.060111.1.3.02-1295, transmitida em
06.01.2011, com débitos fiscais próprios da RECORRENTE, por meio de
apresentação
das
PER-DCOMPs
23436.80028.170214.1.3.02-0042
e
16777.81584.140214.1.3.02-6078 não foi homologada, no caso da primeira, e foi
homologada parcialmente, no caso da segunda PER-DCOMP.
A não homologação e homologação parcial das PER-DCOMPs acima referidas
ocorreram em virtude da RFB haver confirmado apenas o pagamento de
estimativas no valor de R$ 905.017,36, quando na realidade a RECORRENTE havia
recolhido o valor de R$ 1.333.829,34 como estimativas durante o ano de 2009.
Ocorre que a RECORRENTE, através da DIPJ relativa ao exercício de 2010, ano-
calendário 2009, entregue em 30.06.2010, conforme recibo n9 3479722495, havia
informado um recolhimento de estimativas no valor de R$ 905.017,36 e apurado
um saldo negativo de IRPJ da ordem de R$ 48.726,96.
O saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício de 2010 (valor de R$ 48.726,96,
apurado na DIPJ originalmente entregue ao Fisco) foi utilizado pela RECORRENTE
para a compensação de débitos próprios mediante Declarações de Compensação
nos 11672.99733.060111.1.3.02-1295 e 33606.91664.170913.1.3.02-8059.
Em 14.02.2014, porém, através da DIPJ retificadora recepcionada sob Recibo no
19.86.30.09.41, a RECORRENTE informou ao Fisco o efetivo recolhimento de R$
1.333.829,34 como estimativas no ano de 2009, fazendo com que seu saldo
negativo de IRPJ totalizasse R$ 477.538,94 no referido ano calendário.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.561 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902924/2012-60
4
No mesmo dia 14.02.2014, por orientação obtida junto à própria Receita Federal
do Brasil, a RECORRENTE apresentou a PER-DCOMP 16777.81584.140214.1.3.02-
6078, na qual consignou como Saldo Negativo de IRPJ para o exercício 2010, ano-
calendário de 2009, o valor adicional de R$ 428.811,98, correspondente ao
acréscimo do Saldo Negativo de IRPJ, conforme declaração retificadora DIPJ
apresentada naquele mesmo dia. O novo saldo negativo (R$ 428.811,98), somado
àquele já consignado na PER-DCOMP apresentada em 06.01.2011, no valor de R$
48.726,96, totaliza R$ 477.538,94, valor esse que foi oportunamente utilizado
para compensar débitos próprios, conforme as PER-DCOMPs acima referidas.
Desta forma, em virtude da RFB não haver confirmado o valor de R$ 477.538,94
relativo ao Saldo Negativo de IRPJ apurado pela RECORRENTE na DIPJ relativa ao
Exercício
2010,
e informado à RFB por meio da PERDCOMP
16777.81584.140214.1.3.02-6078, entendeu a RFB não homologar plenamente as
compensações realizadas através das PER-DCOMP 23436.80028.170214.1.3.02-
0042 e 16777.81584.140214.1.3.02-6078, exigindo o valor de R$ 569.864,15, num
total de R$ 362.190,24 de valor principal, acrescido de multa de R$ 72.438,04 e
juros moratórios de R$ 135.235,87, para pagamento até 31.12.2014.
Apresentada Manifestação de Inconformidade em 06.01.2015, a mesma foi
conhecida e julgada improcedente pelo Acórdão no 14-98.429, da 102 Turma da
DRJ/RPO, com fulcro nos arts. 106 e 107 da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017 [...].
No entanto, em que pese seus argumentos, cabe assinalar que a decisão acerca
da análise primária da DCOMP, bem como a admissão de sua retificação e/ou
cancelamento, é matéria de competência exclusiva do Delegado da Delegacia da
Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicílio da pessoa jurídica (art. 226,
IV, do atual Regimento da RFB, atualizado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio
de 2012), só sendo acolhida a retificação e/ou cancelamento na hipótese de
inexatidão material e acaso as declarações se encontrem pendentes de decisão
administrativa, consoante disciplinado na IN SRF no 1.717/2017 (arts. 106/107),
assim como naquelas que a antecederam.
Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou
eletronicamente somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no seu preenchimento. Contudo, não pode ser realizada
indiscriminadamente, pois o procedimento retificador é efetuado formalmente,
por meio da apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e somente
para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa."(GRIFOS NO
ORIGINAL)
DO DIREITO
Ocorre que o lançamento realizado não merece subsistir porque se baseou em
fatos que não revelam a verdadeira realidade, nem teve apreço aos ditames
legais, conforme a seguir será demonstrado pela ora RECORRENTE.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.561 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902924/2012-60
5
De fato, a RECORRENTE, mesmo antes de tomar ciência, na data de 11 de
dezembro de 2014, do Despacho Decisório de 03.12.2014 que não homologou a
PER-DCOMP 23436.80028.170214.1.3.02-0042 e homologou parcialmente a PER-
DCOMP 16777.81584.140214.1.3.02-6078, já havia realizado, em 14 de fevereiro
de 2014, ou sela, quase 10 meses antes da ciência do Despacho Decisório de
03.12.2014, a retificação de sua DIPJ e apresentação da PER-DCOMP
16777.81584.140214.1.3.02-6078, informando o novo valor do seu Saldo
Negativo de IRPJ para o exercício de 2010, ano-calendário 2009.
Desta forma, a RECORRENTE atendeu efetivamente ao disposto na Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017, em especial o seu art. 107, que determina que a
retificação da declaração de compensação poderá ser feita "na hipótese de se
encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envido do
documento retificador.":
“Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador”.
Esclareça-se, ainda, que em nenhum momento a RECORRENTE utilizou-se de
Saldo Negativo de IRPJ superior àquele que havia informado à Receita Federal do
Brasil. No momento em que verificou a incorreção do Saldo Negativo de IRPJ
relativo ao exercício 2010, ano-calendário 2009, procedeu a retificação da DIPJ e,
no mesmo dia 14.02.2014, apresentou PER-DCOMP consignando o novo saldo
adicional que apurou naquela data.
Por consequência, o Saldo Negativo de IRPJ apresentado em 06.01.2011, somado
àquele apresentado em 14.02.2014, totalizam o real crédito da RECORRENTE,
utilizado para a compensação de seus próprios débitos.
Não houve, portanto, qualquer prejuízo à Fazenda Nacional, uma vez que a
RECORRENTE, demonstrando sua mais absoluta boa-fé, utilizou exatamente os
saldos a que tinha direito, após haver validamente informado à Fazenda Nacional
o valor do seu crédito, por meio da entrega da DIPJ retificadora e de PERDCOMP
consignando o novo valor do Saldo Negativo de IRPJ apurado, antes de tomar
ciência do julgamento da PER-DCOMP.
Pelas razões acima expostas, a exigência do tributo por não homologação das
compensações realizadas é indevida e não deve subsistir.
Isto posto, entende a RECORRENTE ter demonstrado a total improcedência do
Despacho Decisório no 095475392, e da decisão contida no Acórdão no 14-98.429
da 10 Turma da DRJ/RPO, pelo fato das compensações e retificações haver sido
realizados voluntariamente pela RECORRENTE previamente à própria ciência da
decisão contida no Despacho Decisório no 095475392, de 03.12.2014, não
devendo subsistir a exigência consubstanciada na Intimação EOPER no 1918/2020,
relativas ao Despacho Decisório e ao Acórdão em referência.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.561 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902924/2012-60
6
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Despacho
Decisório no 095475392, e da decisão contida no Acórdão no 14-98.429 da 10
Turma da DRJ/RPO, requer que seja acolhido o presente RECURSO, bem como
seja considerada totalmente insubsistente a exigência consubstanciada no
referido Despacho Decisório e no Acórdão e mencionada no preâmbulo da
presente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$0,00 (R$48.726,96 - R$48.726,96) referente ao ano-calendário de 2009
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Inexatidão Material
A Recorrente argumenta que incorreu em inexatidão matéria, já que o “novo saldo
negativo (R$ 428.811,98), somado àquele já consignado na PER-DCOMP apresentada em
06.01.2011, no valor de R$ 48.726,96, totaliza R$ 477.538,94, valor esse que foi oportunamente
utilizado para compensar débitos próprios”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.561 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902924/2012-60
7
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, determina:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
No diapasão do erro de fato e erro de direito insta registrar sinteticamente. Erro de
fato é aquele relacionado ao “conhecimento da existência de determinada situação”, que
“reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época
da constituição do crédito tributário”, “um problema intranormativo, um desajuste interno na
estrutura do enunciado”. Recai sobre as circunstâncias do caso em exame e sobre os elementos
essenciais da feitura do ato administrativo (art. 10 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972). Erro de direito é “consistente naquele que decorre do conhecimento e da aplicação
incorreta da norma”, “um equívoco na valoração jurídica dos fatos”, um “vício de feição
internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta”. Reside
no plano da interpretação e aplicação das normas, nos critérios e conceitos jurídicos que
fundamentam o lançamento de ofício consubstanciado no ato administrativo (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Esse entendimento extrai-se do Agravo Regimental no Recurso Especial no
1.347.324/RS, do Recurso Especial no 741.314/MG do Recurso Especial Repetitivo no 1.130.545/RJ
e do Parecer PGFN/CAT no 278, de 14 de fevereiro de 2014.
A Recorrente pleiteia que seja alterado de ofício o dado constante no Per/DComp,
em especial, o valor do saldo negativo de IRPJ de R$ 48.726,96 para R$ 477.538,94. A alteração do
valor do saldo negativo de IRPJ consignado originalmente no Per/DComp não se trata mera de
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.561 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902924/2012-60
8
inexatidão material a ensejar a aplicação da Súmula CARF no 168, mas sim de modificações de
elementos essenciais do pedido original relacionados ao conhecimento da existência da situação.
Para solução desse erro a legislação prevê a apresentação de documento
retificador, conforme o art. 56 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005,
vigente à época e demais dispositivos correlacionados dos atos normativos posteriores como o
art. 76 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, o art. 87 da Instrução
Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012, o art. 106 da Instrução Normativa RFB no
1717, de 17 de julho de 2017 e o art. 109 da Instrução Normativa RFB no 2055 de 06 de dezembro
de 2021, todos editados com fundamento no poder normativo conferido à RFB pelo §14 do art. 74
da Lei no 9.430, de 276 de dezembro de 1996.
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Incumbe à Recorrente o ônus da prova
no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de a
Fazenda Pública em relação ao não reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). A contestação aduzida na peça recursal, por
isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 10a Turma DRJ/RPO/SP no 14-98.429, de 26.09.2019, e-fls.
55-59, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O Despacho Decisório reconheceu integralmente o direito creditório pleiteado
pelo contribuinte, entretanto, em razão de sua insuficiência para a compensação
de todos os débitos informados pelo Sujeito Passivo, foi homologado apenas em
parte o PER/DCOMP de no 16777.81584.140214.1.3.02-6078, e não foi
homologado o PER/DCOMP de no 23436.80028.170214.1.3.02-0042.
O Contribuinte alega que houve um erro no preenchimento do PER/DCOMP, pois
informou como Saldo Negativo R$ 48.726,96, quando o correto seria R$
477.538,94, valor corroborado pela DIPJ 2010 (retificadora).
Traz documentos e requer a revisão do Despacho Decisório.
Concluo, portanto, que o que a Impugnante pretende é a retificação do Saldo
Negativo informado na Declaração de Compensação.
No entanto, em que pese seus argumentos, cabe assinalar que a decisão acerca
da análise primária da DCOMP, bem como da admissão de sua retificação e/ou
cancelamento, é matéria de competência exclusiva do Delegado da Delegacia da
Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicilio da pessoa jurídica, (art. 226,
IV, do atual Regimento da RFB, atualizado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio
de 2012), só sendo acolhida a retificação e/ou o cancelamento na hipótese de
inexatidão material e acaso as declarações se encontrem pendentes de decisão
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.561 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902924/2012-60
9
administrativa, consoante disciplinado na IN SRF no 1.717/2017 (arts. 106/107),
assim como naquelas que a antecederam.
Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou
eletronicamente somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no seu preenchimento. Contudo, não pode ser realizada
indiscriminadamente, pois o procedimento retificador é efetuado formalmente,
por meio da apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e somente
para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes (atual CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) reconhece o descabimento da
retificação da DCOMP após a decisão administrativa, conforme explicitam, a título
ilustrativo, os seguintes arestos:
DCOMP - RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO À
COMPENSAÇÃO - DESCABIMENTO - É inadmissível a retificação de DCOMP para
alterar o exercício de apuração do saldo negativo de IRPJ informado, quando a
declaração retificadora é apresentada posteriormente à ciência da decisão
administrativa que negou homologação à compensação originalmente declarada.
Acórdão 105-17130, Processo 13807.003132/2004-91, [...], sessão de 13/08/2008.
IRPJ – COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE PIS E COFINS – RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – Incabível a retificação da Declaração de
Compensação, Dcomp, quando já existir decisão administrativa que analisou
pedido
anteriormente
formulado.
Acórdão
108-09604,
Processo
10675.000103/2001-80, [...], sessão de 17/04/2008.
Deste modo, a alegada inexatidão material somente poderia ser sanada pelo
contribuinte até a ciência da decisão processada eletronicamente, porém esta só
o requereu com sua manifestação de inconformidade, posteriormente, portanto,
à decisão administrativa.
Ante o exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma DRJ/RPO/SP no 14-98.429, de 26.09.2019, e-
fls. 55-59, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Boa-fé
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.561 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902924/2012-60
10
A Recorrente alega boa-fé objetiva. A “responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional. Esse
argumento narrado na peça recursal, portanto, não tem o condão de afastar o princípio da
legalidade.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 107
DF CARF MF
Original